Tribunal: TJBA
Processo: 8168606-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8168606-65.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELEVADORES OTIS LTDA Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s):ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA, MICHELLE RIGAUD DO AMARAL registrado(a) civilmente como MICHELLE RIGAUD DO AMARAL, MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA registrado(a) civilmente como MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ADIMPLENTE. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, ao julgar procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, confirmou a tutela provisória, declarou a inexistência de débitos referentes ao período de janeiro de 2019 a abril de 2022, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescida de correção monetária e juros legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se são legítimas as cobranças realizadas pela empresa ré no período contratual; e (ii) estabelecer se a negativação do nome da autora, pessoa jurídica adimplente, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A autora comprovou, mediante documentos juntados aos autos, o adimplemento integral das obrigações contratuais referentes ao período de janeiro de 2019 a abril de 2022, não tendo a ré apresentado elementos contábeis ou financeiros capazes de demonstrar a existência de saldo remanescente. A alegação genérica da apelante quanto à existência de diferenças nos pagamentos não se faz acompanhar de qualquer prova concreta, como planilhas, cálculos ou notas de débito, não se desincumbindo do ônus de comprovar o suposto inadimplemento. A jurisprudência admite o reconhecimento do dano moral à pessoa jurídica em razão de negativação indevida, por afetar sua honra objetiva e reputação comercial, sendo desnecessária a prova de prejuízo material. O valor arbitrado na origem, de R$ 5.000,00, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a função compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A empresa que realiza cobrança indevida sem comprovação do débito e promove a negativação do nome da parte adimplente incorre em ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil. A pessoa jurídica tem direito à indenização por danos morais quando sua imagem é indevidamente atingida por restrição creditícia, sendo o dano presumido. O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se adequado ao caráter compensatório e pedagógico da reparação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8168606-65.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ELEVADORES OTIS LTDA e como apelada DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema.